Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717368-45.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANILDO MARTINS PIRES RECORRIDO: WALLACE RODRIGUES FERREIRA DESPACHO Manifeste-se o recorrente, em 2 (dois) dias úteis, acerca do noticiado pelo recorrido na petição de ID 71949530. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora